Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711944-80.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GESILANE DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: NATURA COSMETICOS S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GESILANE DOS SANTOS SILVA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 56577388, que conheceu e deu provimento aos embargos de declaração opostos pela autora para promover a redistribuição dos ônus sucumbenciais. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 56977349, sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, porquanto o teor do artigo 85, §8-A, prevê, como valor mínimo, para os casos de fixação por equidade, o valor recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), previsto no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Entende, assim, que o valor a ser fixado a título de honorários recursais deve ser de 25 URH ou R$ 9.047,75 (nove mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Ao final, a embargante postula o provimento do recurso a fim de que seja sanada a contradição apontada, com aplicação do valor mínimo previsto no §8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 17:34:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora